Tribunal: TJDFT
Processo: 0776013-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. ART.165-A CTB. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 14.071/2020 E 14.229/2021. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que visavam à nulidade do ato administrativo que a puniu com a suspensão do direito de dirigir, em razão do disposto no artigo 165-A do CTB.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, sustenta ausência de processo único para aplicação das penalidades de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme determinado na Resolução do Contran no 723/208 e, em consequência, violação ao princípio da legalidade estrita. Argumenta, subsidiariamente, que o DETRAN/DF perdeu o direito de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, pois ultrapassou o prazo de 180 dias para a expedição da notificação previsto nas Leis 14.071/2020 e 14.229/2021. Assim, requer a reforma da sentença para anulação da penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada ao recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise: (i) de violação ao princípio da legalidade estrita por descumprimento ao art. 8o, inciso I, da Resolução do Contran no 723/208, (ii) da alegação de decadência, diante do transcurso do prazo para abertura do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir e (iii) da aplicação da respectiva penalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A despeito de disposição prevendo que o processo será único para aplicação das penalidades de multa e de suspensão do direito de dirigir (art. 8o, inciso I, da Resolução do Contran no 723/208), a instauração de processos separados não acarreta, necessariamente, a declaração de nulidade se demonstrada a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como a ausência de prejuízo à parte. Ademais, pode-se aferir a existência de instâncias administrativas distintas de um mesmo procedimento, de modo a atender ao teor do art. 261, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro e ao art. 8o, inciso I, da Resolução Contran n. 723/2018.
5. O Código Brasileiro de Trânsito (CTB) exige a dupla notificação do infrator – uma da autuação e outra da penalidade. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.
6. Assim, o órgão autuador expedirá a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos da Resolução 918/2022 do CONATRAN. Entretanto, se houve autuação em flagrante, como no caso em exame, a expedição do respectivo auto na presença do condutor é válida como notificação do cometimento da infração.
7. No caso dos autos, quanto à aplicação da penalidade (multa e suspensão do direito de dirigir), no que concerne aos prazos decadenciais introduzidos pelas Leis 14.071/2020 e 14.229/2021 no Código de Trânsito, a notificação deve ser expedida em até 180 dias, contados da data de cometimento da infração, quando não tiver sido apresentada defesa, ou, se houver defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias. Posteriormente, em 22/10/2021, passou a viger a Lei 14.229/2021, assentando que esse prazo deve ser contabilizado a partir da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa, quando se tratar da suspensão do direito de dirigir, precedida da aplicação da penalidade de multa (art. 256, inc. III, CTB).
8. Importante destacar que o prazo para abertura do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir difere dos prazos decadenciais para as notificações.
9. A Resolução no 723/2018 do Contran prevê em seu art. 24 os prazos prescricionais da ação punitiva, ou seja, a instauração do processo administrativo sujeita-se ao seguinte prazo: I - Prescrição da Ação Punitiva: 5 anos; § 1o O termo inicial da pretensão punitiva relativo à penalidade de suspensão do direito de dirigir será: no caso do inciso I do art. 8o desta Resolução, a data da infração; (...) III - no caso do inciso II do art. 8o desta Resolução, o dia subsequente ao encerramento da instância administrativa referente à penalidade de multa”.
10. Na espécie, verifica-se que após a notificação da autuação, a parte autora não apresentou defesa prévia e a expedição da notificação da penalidade de multa ocorreu em 15/02/2023 (ID 71002463 - Pág. 29), o que foi confirmado pela própria parte recorrente (ID 71002501 - Pág. 7). Portanto, respeitado o prazo decadencial de 180 dias para expedição da notificação da multa a partir do cometimento da infração (15/12/2022).
11. Quanto à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, em razão da apresentação de defesa no processo de suspensão (ID 71002493 - Pág. 13), o prazo para o envio da notificação de penalidade é de 360 dias, contabilizado a partir da conclusão do processo administrativo que lhe deu causa (art. 282, §6o, inc. II, CTB).
12. Assim, constata-se nos autos que a notificação do infrator, ora recorrente, acerca da instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (processo administrativo n° 00055-00070353/2023-54) ocorreu em 04/08/2023 (ID 71002493 - Pág.53). O referido processo concluiu pela aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir no dia 05/02/2024 (ID 71002493 - Pág. 35), ocorrendo a sua notificação postal em 06/03/2024 (ID 71002493 - Pág. 43 e 71002493 - Pág.53), de modo que não decorreu o prazo decadencial de 360 dias.
13. Por todo exposto, deverá ser mantida a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso desprovido. Sentença mantida.
15. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (art. 55, Lei 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099.95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução CONTRAN n. 723/2018, art. 8, inc. I, art. 24; Lei 14.071/2020; Lei 14.229/2021; CTB, arts. 165-A, 282 e §6o.